Tribunal: TJBA
Processo: 8001090-19.2021.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001090-19.2021.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, JOSE MAIA COSTA NETO

APELADO: NATALINA DA NATIVIDADE DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
JOSE MAIA COSTA NETO, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇ
ÕES CÍVEIS APRECIADAS CONJUNTAMENTE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
DANO MORAL. ASTREINTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso
s
de apelação interposto
s

contra sentença que
declarou a nulidade do contrato de empréstimo,
determinando a devolução dos valores e o pagamento de dano moral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
v
erificar
a validade da contratação, a forma de

restituição
do
s
valor
es

descontado
s e a adequação do montante arbitrado a título de danos morais, astreintes e honorários sucumbenciais
.

III. Razões de decidir

3.
O pedido de impugnação à gratuidade de justiça restou precluso, não tendo o réu comprovado alteração superveniente na situação econômica da parte autora.

4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório (CPC, art. 373, II), deixando de apresentar contrato, validação biométrica, gravação de voz ou qualquer outro meio idôneo de comprovação da contratação.

5. Configurada a ilicitude, é devida a restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro para os descontos posteriores, conforme modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, determinada a compensação do montante efetivamente recebidos pela autora, sob pena de enriquecimento ilícito.

6. A conduta da instituição financeira caracteriza falha na prestação do serviço e enseja danos morais, cuja indenização deve ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais) em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. No caso, à vista dos parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do
AREsp 976921
,
mostra-se apropriada a limitação das astreintes ao valor máximo de R$
15
.000,00
(
quinze
mil reais).

8.
Honorários advocatícios devem ser mantidos em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar rejeitada.
Recurso do réu desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para majorar os danos morais para R$10.000,00 e limitar as astreintes ao patamar de R$15.000,00.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001090-19.2021.8.05.0239
, em que figuram como apelantes e apelados BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e NATALINA DA NATIVIDADE DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em rejeitar a preliminar e dar parcial provimento ao recurso autoral, desprovendo o recurso do réu
, nos termos do voto do relator.

JR19